Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. DATA DE INÍCIO. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE BENS. CABEÇAS DE GADO DECLARADAS À RECEITA FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. 373, II, CPC.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC.
2. Apesar de o casal ter tido uma filha, que nasceu em 1987, verifica-se dos depoimentos constantes que as partes não haviam constituído, antes de 1992, um relacionamento com o objetivo de constituir família. Ausente qualquer prova de constituição da união em período anterior ao fixado pelo Juízo a quo, revela-se adequada a manutenção da sentença, neste ponto.
3. Conforme o disposto no art. 1.658 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens determina, em regra, a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância da união estável, inclusive os bens adquiridos por título oneroso, a teor do art. 1.660, I, do CC.
4. “É descabido considerar para fins de partilha a valorização que as cotas da sociedade empresarial – constituída por uma das partes antes do matrimônio – obtiveram durante a relação conjugal, já que não é possível presumir que tal incremento patrimonial tenha decorrido de comunhão de esforços do ex-casal. Precedentes do STJ e deste TJDFT”. (Acórdão 1706263, 0714752-06.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.).
5. Não há como se excluir da partilha as cotas sociais da empresa Pedreira Rio Verde Ltda., pois constituída após o início da união estável, não servindo como argumento a possibilidade de assunção de dívida de penhora, pois eventual disposição do patrimônio garantido por decisão judicial deverá ocorrer em futuro acordo entre as partes, se assim desejarem.
6. Em relação às duzentas cabeças de gado, inexistindo, nos autos, escritura pública, instrumento particular, recibos, ou qualquer outro documento que comprove que o patrimônio declarado pelo réu pertencia ao seu genitor, necessária a reforma parcial da sentença, para a sua inclusão na partilha.
7. No que concerne à inclusão de dívidas contraídas pela autora na partilha, todos os empréstimos foram contratados após a dissolução da união estável e a autora não logrou êxito em comprovar as dívidas originais que teriam sido realizadas durante a constância do relacionamento, em favor da subsistência do núcleo familiar. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Constata-se a inexistência de prova de que o imóvel rural foi adquirido por doação dos pais ao réu, razão pela qual a manutenção da inclusão do bem na partilha é medida que se impõe.
9. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu não provido.